Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-51.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR. A parte indicou seu endereço, afirmando que não possuía qualquer comprovante àquele título em seu nome (fl. 72). Ausência de exigência, com regra, para que a petição inicial seja

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR. A parte indicou seu endereço, afirmando que não possuía qualquer comprovante àquele título em seu nome (fl. 72). Ausência de exigência, com regra, para que a petição inicial seja acompanhada de comprovante de residência em nome da parte que promove a ação. Afasta-se o indeferimento da petição inicial e, desde logo, procede-se ao julgamento do mérito na forma do artigo 1013 § 3o do Código de Processo Civil (teoria da causa madura).

DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A ação cinge-se à discussão sobre os seguintes pontos: (a) inexistência e inexigibilidade do débito, (b) impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial e (c) existência de danos morais indenizáveis. Prova documental que demonstrou a dívida do autor (fls. 43/44), oriunda da cessão de crédito efetuada pelo Banco do Brasil S/A (fls. 204/214), mas que estava prescrita, pois datada de dezembro de 2015. Ausência de interrupção da interrupção desta prescrição. Incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 206, § 5o, inc. l, do Código Civil. Entretanto, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo de crédito. Sendo assim, embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. A dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial, o que não foi ventilado como parte do pedido. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. E o autor não negou especificamente a existência do débito oriundo do inadimplemento do cartão múltiplo "Ourocard Visa" (fl. 214), e fundamentou seu pedido no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito. O autor poderia, até por cooperação processual, ter juntado aos autos os comprovantes de pagamento das faturas daquele cartão, mas não o fez. Logo, a inclusão do nome do autor na plataforma digital "SERASA LIMPA NOME" não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Em tese, nada impedia que o autor pagasse uma dívida prescrita. E, nessa linha de pensamento, o reconhecimento da ocorrência da prescrição não tornava ilegal a inserção da dívida naquela plataforma, mesmo que tenha funcionado como um convite ao pagamento da dívida prescrita. Bastava, como ocorrido, que o autor se manifestasse e recusasse o convite à renegociação daquela dívida. Ação julgada improcedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.